Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 510 do CPC estabelece que, na “liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”.
2. Na própria fase de cumprimento de sentença, a norma processual civil também prevê que, caso a apuração do crédito exequendo dependa de documentos em poder do executado, o julgador poderá requisitá-los e, caso o devedor não os apresente, considerar-se-ão como corretos os cálculos apresentados pelo exequente.
3. Não há como reconhecer a prescrição da pretensão relativa à produção antecipada de prova, tendo em vista que sequer houve o trânsito em julgado dos embargos de divergência em recurso especial interposto pela União e pelo Banco do Brasil S/A (EREsp n. 1319232/DF).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.